Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito administrativo e processual. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Omissão na sentença. Deferimento com efeito retroativo. Nulidade. Inocorrência. Sentença fundamentada. Erro material. Vício sanável. Concurso público. Polícia militar do Distrito federal. Limite de idade para ingresso. Inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da lei n. 7.289/1984. Extensão da regra do edital. Policial militar de outro estado. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos, denegando a segurança pleiteada, sob o fundamento de que a limitação etária prevista no edital encontra respaldo legal e que a diferenciação entre candidatos civis e militares da PMDF foi declarada inconstitucional pelo STF e pelo Conselho Especial do TJDFT, estendendo-se a todos os candidatos, inclusive os já integrantes da Corporação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da identidade física do juiz; (iii) avaliar a possibilidade de estender a candidato integrante da Polícia Militar de outro Estado a regra do edital que afasta a limitação etária para policiais militares da PMDF em Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO).
III. Razões de decidir
3. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida.
4. Não há falar em nulidade. Primeiro, porque a sentença está devidamente fundamentada. Segundo, porque inexiste violação ao princípio da identidade física do juiz, pois se trata de mandado de segurança, sem fase instrutória, e referido princípio, antes previsto no art. 132 do CPC/73, não foi reproduzido no CPC/2015. Terceiro, porque eventual erro material não acarreta nulidade, por se tratar de vício sanável de ofício ou a requerimento, inclusive por embargos de declaração (arts. 494 e 1.022 do CPC).
5. No julgamento do ARE AgR n. 1.335.806, a Segunda Turma do STF firmou entendimento de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério etário para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e militares integrantes da PMDF.
6. O Conselho Especial desta Corte reexaminou a matéria e julgou procedente a arguição incidental de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade incidenter tantum da parte final do art. 11, § 1o, da Lei Federal n. 7.289/84, que excluía os policiais militares da ativa da PMDF da limitação etária.
7. Embora seja possível fixar limite etário para ingresso nas carreiras militares, não se admite tratamento distinto entre militares da PMDF ou de outras corporações e os demais candidatos. Deve prevalecer, para todos, o mesmo limite de idade, sob pena de violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. Precedentes.
7.1. No caso, considerando que o apelante não atendia ao requisito etário de 30 anos previsto no edital, pois contava com 32 anos na data da inscrição, não há ilegalidade no indeferimento de sua inscrição.
8. De toda sorte, ainda que não houvesse a declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, a pretensão do apelante não prosperaria. Isso porque, tratando-se de norma excepcional, sua aplicação se restringiria aos policiais militares da ativa da PMDF, não se estendendo a integrantes de outras corporações estaduais, em razão da autonomia de cada ente federativo para disciplinar os requisitos de ingresso. Precedentes.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 3o, art. 435, p.u., art. 489, §1o, art. 494, art. 1.022; CPC/1973, art. 132; Lei n.o 7.289/1984, art. 11, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 683; Tema RG 646; ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022; ARE 753331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/09/2013.
TJDFT, APC 0704648-41.2018.8.07.0014, Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 7/10/2021; AIL 0701625-02.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jair Soares, Conselho Especial, j. 08/10/2024; AGI 0724664-14.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025; APC 0701625-02.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025; APC 0702831-51.2023.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023; APC 0702422-75.2023.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08/11/2023.